Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. INCONTROVERSA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou improcedente o pedido de decretação de divórcio formulado pelo apelante/autor.
2. O divórcio é direito potestativo incondicionado, não sendo necessário comprovar separação prévia ou qualquer outro requisito, bastando a manifestação de vontade de uma das partes, nos termos do art. 226, § 6o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 66/2010. 2.1. Precedente: “O direito ao divórcio ostenta caráter potestativo, uma vez que pode ser exercido por um dos cônjuges, sem que o outro tenha possibilidade de opor qualquer resistência apta a impedir a decretação da dissolução do vínculo matrimonial.” (07244635620248070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/9/2024).
3. Apesar de não haver nos autos manifestação de vontade do apelante de se desfazer do vínculo matrimonial, a separação de fato do casal, ocorrida em 2012, mostra-se incontroversa e foi reconhecida no processo de interdição do apelante, constatando-se que ele vive com sua filha e curadora desde então, conforme estudo psicossocial. 3.1. A apelada/ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a continuidade do vínculo conjugal, conforme o art. 373, II, do CPC, sendo imperiosa a decretação do divórcio. 3.2. A partilha de bens amealhados deve observar a data da separação de fato, ocorrida em 2012.
4. "Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para decretar o divórcio entre as partes, devendo a partilha dos bens amealhados observar a data da separação de fato do casal, ocorrida em 2012" (Dra. Ruth Kics Torrents Pereira, Procuradora de Justiça).
5. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso provido.